Tribunal: STF
Processo: HC 82769
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. "Indeferimento liminar do pedido" pelo
Superior Tribunal de Justiça. 3. Decisão definitiva do STJ sobre o
writ. 4. Conhecimento do habeas corpus nessa parte. 4. Possibilidade
de o relator indeferir liminarmente o pedido (art. 210 RISTJ). 5.
Indeferido liminarmente o pedido, o STJ não analisou a questão de
fundo. 6. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal conhecer do
pedido, nesse ponto, sob pena de supressão de instância. 7. Habeas
corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, indeferido.